Tribunal: TJDFT
Processo: 0753528-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES DO MENOR E CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Demonstrado nos autos que o alimentante tem condições de cumprir a obrigação alimentícia fixada na sentença, e sendo esse valor condizente com as necessidades do alimentando, não merece reforma a sentença.

3. Apelação conhecida e não provida. Maioria.